Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-48.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800003-48.2021.8.14.0024

APELANTE: JARDERSON ANTONIO MESSIAS DE NAZARE, SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, I E II, CÓDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do CP, referente à confissão espontânea dos réus, todavia, não a aplicou, visto que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, mantendo, assim, a pena provisória dos apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão, conforme o disposto na súmula 231 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 27ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos a um recurso de apelação penal, interposto em favor de
JARDERSON ANTONIO MESSIAS DE NAZARÉ e SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA
pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

De acordo com os autos, em 26.03.2020, os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP, tendo sido aplicada, a ambos, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. Na ocasião, foi negado aos apelantes o direito de recorrerem em liberdade (ID 5776561).

Contra a referida decisão, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação penal (ID 5776589), onde requer a redução da pena aquém do mínimo legal, pelo reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão espontânea.

Em contrarrazões recursais (ID 5776592), o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, pugnou pelo improvimento do apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira (ID 6489694) que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos Revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Pretende o recorrente a aplicação da pena abaixo do mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea na segunda fase de dosimetria.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou os recorrentes JARDERSON ANTONIO MESSIAS DE NAZARÉ e SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA

às sanções punitivas do art. 157, §2°, I e II, Código Penal (roubo qualificado) a
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multas, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sentença condenatória,
na primeira fase
da dosimetria, nota-se no (ID 5776561) que aos recorrentes foi fixada a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Nota-se que, o Juízo de 1º grau, considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis aos apelantes e, por isso, fixou as penas-base no mínimo legal previsto para o delito.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante da art. 65, III, alínea d, do CP, referente à confissão espontânea dos réus, todavia, não a aplicou, visto que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, mantendo, assim, a pena provisória dos apelantes
em 04 (quatro) anos de reclusão,
conforme o disposto na súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.

(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma afronta ao princípio da legalidade, visto que a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Na terceira fase
da dosimetria, houve o reconhecimento de duas causas de aumento de pena: concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal), sendo acrescido 2/3 (dois terço) à pena, onde fixou como definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multas,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
JARDERSON ANTONIO MESSIAS DE NAZARÉ e SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/11/2021